Tribunal: TJSP
Processo: 0019115-56.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0019115-56.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FRANCISCO GOMES LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0019115-56.2020.8.26.0050 -Voto no 43.431
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO No 43.431
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0019115-56.2020.8.26.0050
AGRAVANTE: FRANCISCO GOMES DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO/SP 5.a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
FRANCISCO GOMES DA SILVA interpôs o
presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão de fls.89/91,
proferida nos autos da execução no 1.189.138 pela MMa. Juíza de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP Dra. Eliana
Cassales Tosi Bastos.
Alega o ora agravante, que foi condenado ao
cumprimento da reprimenda de dois anos de reclusão, em regime aberto.
Sustenta que após o trânsito em julgado, o
recorrente não iniciou o cumprimento da pena alternativa, razão pela qual a
acusação requereu a reconversão em pena privativa de liberdade. Intimada,
a defesa requereu a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição
executória.
Contudo, ao analisar a manifestação defensiva, o
magistrado acabou por não reconhecer a prescrição da pretensão
executória, argumentando que o termo inicial da causa extintiva da
punibilidade seria o trânsito em julgado da condenação para ambas as
partes, e não apenas para a acusação.
Observa que, contudo, o trânsito em julgado para
a acusação ocorreu no dia 31 de Agosto de 2015, sendo este o termo inicial
do curso da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 112, I,
do Código Penal, não cabendo ao Magistrado criar restrição não prevista em
lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0019115-56.2020.8.26.0050 -Voto no 43.431
3
Requer seja o presente recurso provido para que
seja reformada a r. decisão combatida, reconhecendo-se como termo inicial
da prescrição da pretensão executória a data do trânsito em julgado para a
acusação ocorrido no dia 31 de Agosto de 2015, expedindo-se
contramandado de prisão ou alvará de soltura, conforme o caso (fls.01/06).
Contraminutado o recurso (fls.125/129), a r.
decisão agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fl.123).
A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer
lançado às fls.143/148, manifestou pelo não provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, acrescida do
pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado
pelo concurso de agentes e fraude. Na decisão condenatória, a pena foi
substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
Por decisão proferida no dia 16 de janeiro de
2020, a magistrada acabou por não reconhecer a prescrição da pretensão
executória, argumentando que o termo inicial da causa extintiva da
punibilidade seria o trânsito em julgado da condenação para ambas as
partes, e não apenas para a acusação.
O presente recurso não comporta provimento.
Primeiramente, cumpre anotar que esta Colenda
Câmara de Direito Criminal vinha decidindo que o marco inicial para a
prescrição da pretensão executória era a data do trânsito em julgado para
acusação, nos termos do art. 112, I, do Código Penal.
Contudo, levando-se em conta as alterações
oriundas dos Tribunais Superiores, notadamente depois de o Pretório
Excelso ter novamente impedido a execução da pena após o julgamento em
Segundo Grau, forçoso admitir que o lapso da prescrição da pretensão
executória deve ser o trânsito em julgado tanto para a acusação quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0019115-56.2020.8.26.0050 -Voto no 43.431
4
para a defesa, a fim de garantir a efetividade da jurisdição penal, evitando-
se assim, a interposição de diversos recursos descabidos e meramente
protelatórios.

Nesse sentido temos o aresto em caso similar,
relatado pelo eminente Min. Roberto Barroso:
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA - 1. A prescrição da pretensão
executória pressupõe a inércia do titular do direito de
punir. Se o seu titular se encontrava impossibilitado de
exercê-lo em razão do entendimento anterior do
Supremo Tribunal Federal que vedava a execução
provisória da pena, não há falar-se em inércia do
titular da pretensão executória. 2. O entendimento
defensivo de que a prescrição da pretensão executória
se inicial com o trânsito em julgado para a acusação
viola o direito fundamental à inafastabilidade da
jurisdição, que pressupõe a existência de uma tutela
jurisdicional efetiva, ou melhor, uma justiça efetiva. 3.
A verificação, em concreto, de manobras procrastinatórias, como sucessiva oposição e
embargos de declaração, renúncia do recorrente ao
cargo de prefeito que ocupava, apenas reforça a ideia
de que é absolutamente desarrazoada a tese de que o
início da contagem do prazo prescricional deve se dar
a partir do trânsito em julgado para a acusação. Em
verdade, tal entendimento apenas fomenta a interposição e recursos com fim meramente procrastinatório, frustrando a efetivamente da
jurisdição penal. 4. Desse modo, se não houve ainda o
trânsito em julgado para ambas as partes, não há se
falar em prescrição da pretensão (...)” RE N.o
696.533/SC, 1.a Turma, j. 06/02/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0019115-56.2020.8.26.0050 -Voto no 43.431
5
Destarte, correta a decisão de primeiro grau,
devendo ser mantida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
presente recurso interposto.

WALTER DA SILVA
Relator